Tribunal: TJDFT
Processo: 0745375-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. DESCABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL DO CASO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO PELO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do recorrente contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de descontos automáticos em conta corrente relativos a contrato de empréstimo, manteve indeferimento da gratuidade de justiça e fixou valor da causa em R$ 16.497,00. O apelante renova pedido de gratuidade, sustenta que o valor da causa corresponde à soma dos contratos, afirma possibilidade de revogação da autorização para débitos automáticos conforme Resolução Bacen 4.790/2020 e Tema 1.085 do STJ e alega comprometimento de seu mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a: 1) possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; 2) adequação do valor da causa fixado pelo juízo; e 3) possibilidade de revogação da autorização de débito automático em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça prevista no art. 5o, LXXIV, da CF e no art. 98 do CPC exige comprovação de insuficiência. Impugnada a declaração de pobreza pelo recorrido, o apelante deixou de juntar documentos comprobatórios e apresentou contracheque indicando renda líquida superior a R$ 5.600,00, sem demonstração de despesas que inviabilizem o pagamento das custas. Mantém-se o indeferimento, nos termos dos arts. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
4. O art. 292, II, do CPC determina que o valor da causa reflete o conteúdo econômico da parte controvertida do ato jurídico. A controvérsia não envolve existência, validade ou modificação do contrato, mas apenas alteração da forma de pagamento mediante suspensão de descontos automáticos. Aplica-se o art. 292, § 2o, do CPC, sendo adequado o valor equivalente a doze vezes a prestação mensal do desconto realizado.
5. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
6. O CDC estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor.
7. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
8. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicabilidade da Resolução. De um lado, há julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva. Em sentido oposto, há julgados que reconhecem a legitimidade do cancelamento, por entender se tratar de uma faculdade do consumidor. 9. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança.
10. O art. 187 do Código Civil estabelece expressamente a boa-fé objetiva como limite ao exercício de qualquer direito: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".
11. A Resolução do Conselho Monetário Nacional - que não é lei em sentido formal - deve ser lida sob as luzes da boa-fé objetiva - que decorre de lei ordinária (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor). Deve-se, como consequência, vedar condutas que indiquem a má-fé do consumidor. Isso ocorre, por exemplo, com a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente e, logo depois (um a três meses), sem qualquer justificativa, a revogação da autorização.
12. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil).
13. Na hipótese, ficaram demonstrados os descontos realizados na conta da autora e a inércia do Banco de Brasília em cessá-los. Não há indicativo de exercício abusivo do direito, particularmente porque: 1) os contratos de empréstimo pessoal, debitados diretamente em conta corrente, foram celebrados com lapso temporal considerável em relação ao pedido de revogação dos descontos, recebido em 05/08/2025; 2) os demais contratos referem-se a empréstimos consignados, circunstância que indica endividamento progressivo, com sucessivas contratações destinadas à cobertura de despesas cotidianas.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e provido parcialmente para determinar que o recorrido suspenda os débitos automáticos relativos ao contrato no 2023741860 (e eventuais refinanciamentos). Invertidos os honorários sucumbenciais e mantidos os demais termos da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2o e 3o, 292, II e §2o; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 29, 51, IV, 52; CC, art. 187; Resolução Bacen 4.790/2020, arts. 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, 09/03/2022; TJDFT, Apelação, Acórdão 1971832, 0707817-65.2024.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, 19/02/2025; TJDFT, Apelação, Acórdão 2007996, 0718253-83.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, 04/06/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 2003662, 0711087-66.2025.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, 28/05/2025; TJDFT, Apelação, Acórdão 2013543, 0731918-69.2024.8.07.0001, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, 24/06/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 2012848, 0709434-29.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, 18/06/2025; TJDFT, Apelação, Acórdão 2002432, 0723342-87.2024.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, 22/05/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão 2013378, 0713285-76.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, 18/06/2025.